Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-86.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001629-86.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELMA MAIA DE OLIVEIRA - CPF: 204.845.262-00 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. ELETROCONVULSOTERAPIA. NOTA TÉCNICA DO NAT DESFAVORÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visa à realização de tratamento e medicamento não incorporado ao SUS.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na ação no 1033941-64.2025.8.11.0001, nos seguintes termos:

“1. DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO promova no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o agendamento e a realização do tratamento de eletroconvulsoterapia, conforme solicitação médica de id. 194451597, em favor do paciente TELMA MAIA DE OLIVEIRA, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o procedimento em questão. Em caso de inércia por parte do ente municipal, a obrigação será direcionada ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF.

2. INDEFIRO quanto aos medicamentos escetamina intranasal e cetamina injetável”.

A Agravante, idosa de 60 anos de idade, em acompanhamento com a psiquiatra Dra. Olicélia Poncioni, CRM 2845, RQE 2862, responsável Técnica da Psiquiatria Hospitalar do HMC, e conforme deflui de sua prescrição, apresenta diagnóstico de TRANSTORNO DEPRESSIVO REFRATÁRIO COM TENTATIVA DE SUICÍDIO (CID: F33.3 + X64), sendo prescrito o procedimento de ELETROCONVULSOTERAPIA (40 sessões) e Infusão de Cetamina Intransal, de maneira conjunta e que a não realização do procedimento com a devida urgência pode agravar seu estado de saúde.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 15/10/2025.

Em peça digitalizada em 11/11/2025, o Promotor de Justiça manifestou pela conversão do julgamento em diligência para que, no prazo de 05 (cinco) dias a autora comprove o preenchimento de todos os requisitos previstos no Tema 6 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1001629-86.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Agravante(s):

Telma Maia de Oliveira

Agravada(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2025

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida, constou o seguinte:

Na chamada judicialização da saúde o Poder Judiciário acaba sendo forçado a assumir uma função para a qual não está capacitado tecnicamente, por ausência de conhecimento técnico na área médica por parte dos Juízes de Direito.

Para suprir essa natural deficiência os Juízes de Direito do Estado de Mato Grosso têm a disposição o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) instalado pelo Tribunal de Justiça com o fim de auxiliar os magistrados nas decisões envolvendo a saúde, onde há profissionais da área de saúde, visando dar-lhes suporte técnico nas decisões que devem tomar.

Em razão disso, o Enunciado no 18 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, realizado na cidade de São Paulo-SP no mês de maio de 2014, dispõe:

ENUNCIADO N.o 18 -
Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.

Antes de proferir a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, a Juiz de Direito colheu a manifestação do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, que como já dito tem por finalidade dar subsídios aos magistrados nas decisões em processos relacionados à saúde.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) proferiu Nota Técnica em 24/07/2025, onde consta:

Tecnologia
: CLORIDRATO DE ESCETAMINA

Via de administração:
Injetável

O medicamento está inserido no SUS?
Não

Indicação em conformidade com a aprovada no registro?
Não

Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde para a situação clínica do demandante?
Não

O medicamento está inserido no SUS?
Não

Oncológico?
Não

Outras Tecnologias Disponíveis

Alternativas disponíveis no SUS: Nortriptilina, Amitriptilina, Clomipramina, Carbonato de lítio, Ácido valproico, Carbamazepina (como adjuvante/potencializador), Risperidona, Haloperidol, Clorpromazina. Na saúde temos como opção a acompanhamento geral pela unidade básica de saúde (UBS), o acompanhamento psiquiátrico com equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), o acompanhamento psicossocial no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Conclusão Justificada:
Não favorável

Há evidências científicas?
Não

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?
Não

Levando-se em consideração a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) supra colacionado, principalmente onde consta a informação sobre a existências de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, para o problema de saúdo da Impetrante entendo que a liminar pretendida não deve ser deferida.

Deste modo, em face à Nota Técnica do NAT, supra colacionada e como não restou demonstrada a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025